Tribunal: TJMT
Processo: 0035107-35.2019.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035107-35.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Recusa a obediência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 912.448.111-49 (APELADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), ROGERIO SAVIO DA SILVA - CPF: 721.864.611-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME MILITAR – RECUSA DE OBEDIÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1.
PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
– CONDENAÇÃO POR FATO DIVERSO DO DESCRITO NA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA –
2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –
ATIPICIDADE DA CONDUTA –
IMPROCEDÊNCIA – CRIME DE MERA CONDUTA – DESCUMPRIMENTO À ORDEM DE SUPERIOR DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1.
Inexiste nulidade a ser reconhecida na sentença condenatória se o fato imputado ao apelante na inicial acusatória guarda correspondência com a responsabilidade penal reconhecida
pelo magistrado, em
observância aos princípios da correlação, da ampla defesa e do contraditório.

2.

O crime de recusa de obediência (art. 163 do Código Penal Militar), classificado como crime de insubordinação, é delito próprio e de mera conduta, cometido contra a
autoridade ou disciplina militar, que se consuma com a simples recusa, ou seja, no deixar de cumprir uma ordem de superior hierárquico, sobre assunto relacionado com o serviço, em matéria de natureza militar.

3
.
Recurso

des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luciano Duarte de Oliveira
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
11
ª Vara Criminal
Especializada

da Justiça Militar
Comarca de Cuiabá
-MT
,

nos autos da

Ação Penal
n.
0035107-35.2019.8.11.0042
, conden
ando
-o

pela
prática do
crime
de
recusa de obediência
(
art. 163 do Código Penal Militar
)
, à pena de
1 (um) ano de detenção.

O
apelante
, na

peça recursal

que está
no ID
119653984
,
postula

(i)
o reconhecimento da nulidade da sentença
condenatória
, ao argumento que
“não se vincula aos fatos apontados como conduta ilícita na denúncia
”
;
e

(
ii
)
a
sua
absolvição, susten
tando
a atipicidade da conduta.

O
Ministério Público
,

forte nas contrarrazões que se encontram
no ID
119653988,
postula o
des
provimento

d
o
presente recurso
.

E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer que se vê
no ID
124948177
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
constante
no ID
108716475
,
narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta do Auto de Prisão em Flagrante, que no dia 09 de setembro de 2019, por volta das 14h30min, no Quartel da 1ª CIA de Nova Olímpia, no município de Nova Olímpia/MT, o denunciado
3º SGT PM LUCIANO DUARTE DE OLIVEIRA
recusou obedecer a ordem de seu Superior
hierárquico
MAJ PM Rogério Sávio da Silva
sobre assunto ou matéria de serviço.

Desponta dos autos que na data supracitada, o
MAJ PM Rogério Sávio da Silva
foi proceder a entrega de um Pedido de Providências para investigações preliminares, através do ofício nº 264/1ªCIAPM/PMMT19 e seus anexos, ao denunciado
3º SGT PM LUCIANO DUARTE DE OLIVEIRA
, o qual recusou-se a receber tal documento.

Diante da recusa o superior hierárquico
MAJ PM Rogério
notificou verbalmente o denunciado, lendo em voz alta e clara o artigo 163 do Código Penal Militar, bem como a pena prevista para o delito em questão, cientificando-o de que a conduta de recusa
enquadraria-se
exatamente nesse tipo penal militar.

Entretanto, após o término da leitura, realizado também na presença da testemunha 2º SGT PM Adão Josias Santana, o denunciado se recusou a obedecer a ordem do superior sobre determinada matéria de serviço, respondendo que preferia sofrer a pena prevista no delito mencionado a se responsabilizar pelo trabalho de Polícia Judiciária Militar, razão pela qual fora dado voz de prisão ao denunciado, consoante se infere do Auto de Prisão em Flagrante às fls. 16/18.

Portanto, evola-se dos autos que o
acusado 3º SGT PM LUCIANO DUARTE DE OLIVEIRA
incorreu no crime militar próprio de recusa de obediência (art. 163 do CPM), uma vez que se recusou a
obedecer ordem
do superior sobre assunto ou matéria de serviço
.

[...]
Destaques

no

original

Conforme consta do relatório, o apelante
sustenta a nulidade da sentença
condenatória
, sob o fundamento de que foi condenado por fato diverso do descrito na exordial acusatória
.

Além
disso,
colima ser absolvido
por conta da
atipicidade da
sua
conduta.

No que diz respeito
à tese de nulidade
da
sentença
condenatória
, da
sua
atenta leitura é possível visualizar que há
correspondência entre
a conduta
imputad
a
ao apelante

na denúncia e aquel
a
abordad
a
no édito reprochado,
não se tratando de fato diverso,
mantida a tipificação contida na exordial acusatória
e

restando respeitado
s
o
s
princípio
s
da correlação
, do contraditório e da ampla defesa
.

A propósito, v
eja
m
-se estes trechos d
o
referid
o

édito condenatório:

[...]

Fundamentação

Para o crime previsto no art. 163 do Código Penal Militar, o texto legal assim dispõe:

Recusa de obediência

Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior
sôbre
assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever
impôsto
em lei, regulamento ou instrução:

Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Pois bem
.

Com efeito, narra a exordial acusatória que, no dia 09 de setembro de 2019, por volta das 14h30min, no Quartel da 1ª CIA de Nova Olímpia, no município de Nova Olímpia/MT, o
d
enunciado 3º
Sgt
PM Luciano Duarte de Oliveira
recusou obedecer a ordem de seu superior hierárquico
, quem seja o
Maj
PM Rogério Sávio da Silva, sobre assunto ou matéria de serviço
”
.

[...]

A partir dos depoimentos prestados pelas testemunhas, tanto na fase inquisitorial, quanto durante a instrução processual, foi possível verificar que o réu incorreu no crime militar próprio de recusa de obediência, uma vez que
s
e recusou obedecer a ordem do superior hierárquico,
à época o
Maj
PM Rogério Sávio da Silva, sobre matéria de serviço, ordem a qual o réu indubitavelmente tomou o conhecimento, independente da discussão se foi ordem escrita, verbal, não tenha assinado o recibo da ordem, tenha se justificado etc.
[...]
(
trecho
extraído d
a sentença encontradiça no ID
119653980, p. 1/8)

Des
ta
ca
mos

C
onstata-se
, pois,
que o magistrado não se desvencilhou do fato trazido na inicial, não julgando além nem aquém daquilo que foi narrado pela acusação, muito menos incorrendo em qualquer tipo de inovação.
P
or essa razão, deve ser rechaçado o pleito defensivo de nulidade da sentença condenatória.

I
gualmente não merece guarida o pleito
do apelante visando a
absolvição por atipicidade da
sua
conduta, consoante será demonstrado nas linhas subsequentes.

A

materialidade delitiva está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
119651378
, p.
16/18
);
e
boletim de ocorrência (ID
119651379
, p
. 27/29
); bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

Como visto linhas volvidas, a
denúncia imputa ao apelante a prática do crime de recusa de obediência, previsto no 163 do Código Penal
Militar
,
que
tipifica a seguinte conduta:

“
Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria
de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução: Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave
”.

O
uvido na fase extrajudicial, o apelante expôs os fatos nos seguintes termos:

que
no dia 02 de setembro de 2019, estava de serviço
de graduado de dia, quando o
Sd
PM Daniel entregou um documento e disse que era um procedimento,
assim o declarante informou que iria assumir o serviço e que iria ver do que se tratava;
Que o declarante leu o documento viu do que se tratava
, confeccionou uma parte endereçada ao Major PM Sávio, inclusive colocando referência, número de ofício; Que relatou na parte o estado de saúde do declarante; Que foi protocolar a parte com o SGT PM Lisboa, que este antes de protocolar leu o documento na presença do declarante, e posteriormente informou que iria repassar ao Major Sávio; Que posteriormente
o
Sgt
PM Lisboa informou ao declarante que o Major Sávio, havia dito que só era para receber a parte se o declarante recebesse o documento; Que o declarante insistiu sobre o teor do documento, sobre a situação de saúde do declarante;
Que o declarante devolveu o procedimento ao 3º SGT PM Lisboa,
e este ainda permaneceu com a parte do declarante;
Que na data de ontem 09/09/2919
,
o
Major PM Sávio chamou o declarante novamente na sala de comando, e

solicitou que o declarante recebesse o documento
; Que o declarante novamente insistiu sobre sua situação de saúde que estava transcrita na parte; Que o Major Sávio leu a lei e falou sobre a prisão, que o declarante poderia pegar de 01 a 02 anos de cadeia, e o declarante insistiu sobre sua parte; Que o Major Sávio, informou que iria assinar a parte somente se o declarante recebesse o documento; Que posteriormente o Major PM Sávio saiu e chamou o 2º SGT PM Santana, que o Major Sávio narrou ao sargento Santana que o declarante estava se recusando a receber o procedimento e que tal recusa poderia ter como punição 01 a 02 anos de cadeia; Que o declarante informou que não estava se recusando, não iria receber o documento devido a sua condição de saúde
;
Que o Major Sávio deu voz de prisão
[...] PERGUNTADO se o declarante tem alguma cópia da parte; Respondeu que não entregou as duas vidas; PERGUNTADO qual era justificativa; RESPONDEU que era estado de saúde, tratamento psiquiátrico; PERGUNTADO se havia algum atestado; Respondeu que havia um acolhimento psicológico para tratamento;
PERGUNTADO se o documento de tratamento de acolhimento pedia readaptação ou afastava das funções de sargento; Respondeu que não sabe informar
; [...
]
(ID 119651378, p. 26/28)

Des
ta
ca
mos

A
o ser interrogado em juízo, o apelante
reiterou que recebeu
“um procedimento”
do soldado PM Daniel Almeida Brito
no dia 2 de setembro de 2019 e

devolveu o documento ao
Sargento
PM Rodrigo Alves Lisboa
; declarando, outrossim,

que, após uma semana, voltou a trabalhar, quando, na segunda-feira, foi chamado pelo
Ma
jor
PM Rogério Sávio da Silva em sua sala. Sobre o ocorrido,
o recorrente, fez as seguintes declarações:

[...]
ele me chamou na sala dele com todos os documentos, tanto o procedimento quanto a minha parte, quanto o anexo que havia na minha parte; e aí ele me perguntou o que ‘
tava
acontecendo; eu falei para ele que eu
não tinha condições de assumir esse serviço
porque eu estava em tratamento psicológico, já havia algum tempo fazendo tratamento psicológico e fazia uso de medicação; e, nessa ‘parte’, ‘
tava
isso, que durante a folga, eu me dedicava exclusivamente a tentar o máximo possível fazer esse tratamento de forma correta; e aí, nessa ‘parte’, eu justificava que eu não poderia, que eu não tinha condições psicológicas [...] aí nesse momento ele chamou o sargento Santana na sala, aí o sargento Santana presenciou...
e ele fez de novo a pergunta para mim se eu ia receber e eu falei que eu não tinha condições de receber
, que eu estava justificando
[...]
(
T
recho
s
do depoimento do apelante
extraído da mídia encontradiça
visto no
ID

137232150
)
Destacamos

Questionado pelo magistrado se estava de licença na data do fato, a resposta foi negativa, esclarecendo o apelante que “
já havia ficado de atestado médico
há um
tempo antes
”
.

Por sua vez,

o
Major
PM Rogério Sávio da Silva

foi enfátic
o

em juízo
,

ao
reafirmar
suas
assertivas apresentadas na etapa inquisitiva,
tal como pode ser visto desta parte
de seu depoimento
:

(5:23) “então, nesse dia é, eu fui proceder a entrega pro Sargento Luciano Duarte de uma Portaria de um procedimento administrativo que
tava
sob a responsabilidade dele a apuração né, foi determinado para que ele apurasse um fato acontecido no âmbito da primeira Companhia de Nova Olímpia , e nesse dia eu fui entregar o documento formal que lhe atribuía a competência de autoridade de Polícia Judiciária Militar pra apurar o fato
; e aí, no momento da entrega , ele me disse que não receberia tal documento porque, segundo ele, era uma responsabilidade muito grande pra ele, algo do tipo que ele não conseguiria conciliar né, e aí ele não recebeu o document
o, eu insisti pra que recebesse, orientei sobre a tipificação né, prevista no Código Penal Militar a respeito da recusa de obediência,
orientei pra que ele recebesse o documento e, logo em seguida me informasse os motivos, apresentando justificativa médica ou enfim
pra que é, justificasse o fato de ele não estar apto, segundo o que ele me disse pra concluir os trabalhos; e aí, diante dessas orientações, o mesmo não mudou seu posicionamento ; e aí, o
momento que o Sargento Santana, que é a testemunha que tá arrolada nos autos, eu chamei pra que presenciasse novamente essas mesmas falas que eu disse aqui para os senhores , e diante do mesmo comportamento do Sargento Luciano Duarte eu procedi a voz de prisão e comuniquei o meu superior hierárquico sobre o fato.”

(
T
recho
s
do depoimento
do
Major
PM Rogério Sávio da Silva,

degravado
e transcrito na sentença encontradiça no ID
119653980, p. 1/8)

Des
ta
ca
mos

Por
sua vez
,
perante a autoridade judiciária, a testemunha
Sargento
PM Adão Josias Santana
acompanhou as declarações do
Major PM Rogério Sávio da Silva
, conforme se infere
desta parte do depoimento daquele
:

(21:07) Ao ser indagado se presenciou o crime militar narrado na denúncia, respondeu: “sim senhor, eu presenciei.” (21:22) “é, o Major já tinha tentado entregar umas, um documento pra ele, uma sindicância né, e tinha tentado entregar pelo, uns dias anteriores pelo Soldado Daniel Brito, o Major passou o documento pro Daniel Brito entregar, entregar pro Sargento Duarte,
o Sargento Duarte recusou a receber esse documento
; e aí é, passado uns dias, o Duarte
tava
de serviço, serviços diários, e como era um dia de expediente que o Major
tava
lá na Companhia,
aí o Major chamou ele pra entregar o documento pessoalmente, aí conversou com ele e ele recusou a receber esse documento.”
“ele falou que não tinha condições de tá é dando procedimento é, fazer esse documento, que era uma sindicância, só falou isso aí, que não tinha condições.” (22:32)
Ao ser indagado se o Major chegou a insistir com o Sargento, respondeu: “chegou sim senhor a insistir, falou pra ele do que ele poderia é, é, dar assim;” (...) “que ele poderia ser preso né por desobedecer é, ordem superior,
ele não
tava
querendo receber esse documento,
conversou com ele, ficou ali acho que mais ou menos uma meia hora conversando com ele,
e ele recusou a receber esse documento
”
[...]

(
T
recho
s
do depoimento
do
Sargento
PM Adão Josias Santana,

degravado
e transcrito na sentença encontradiça no ID
119653980, p. 1/8)

Des
ta
ca
mos

Em harmonia com os depoimentos do
Major
PM Rogério Sávio da Silva
e do
Sargento
PM Adão Josias Santana estão os relatos prestados pelas testemunhas
Soldados
PM Daniel Almeida Brito
e Túlio Oliveira Garcia, bem como pelo

Sargento
PM Rodrigo Gonçalves Lisboa
,
abaixo
parcialmente
reproduzidos
:

7:02: eu entreguei o documento em mãos do Sargento uma semana antes
[...]
7:32:
ele ficou de posse do documento, não deu o recebido
e me informou para eu informar o Sargento que no dia seguinte ele iria fazer um documento
e
devolver
para
a
seção administrativa
[...]

(
T
recho do depoimento
do S
oldado

PM Daniel Almeida Brito
,

degravado
e transcrito na sentença encontradiça no ID
119653980, p. 1/8)

Destaca
mos

1:43: eu estava junto com ele saindo de serviço, ele entrou na sala do Lisboa e saiu

sem o documento, que
ele entregou o procedimento e a justificativa para o Lisboa
.

2:52: que
ele entregou o documento no dia que ele recebeu,
na segunda feira a

noite, no dia 02; a gente entrou no serviço as 20 horas do dia 02 e ia passar
oserviço
as 20 horas do dia 03.

(
T
recho do depoimento
do
Soldado
PM
Tulio Oliveira Garcia
,

degravado
e transcrito na sentença encontradiça no ID
119653980, p. 1/8)

Destaca
mos

1:32: recordo que me entregou o a parte uma semana antes do ocorrido, que ele estava entrando em serviço né; ele recebeu um procedimento do Major e
ai
ele pegou, se não me engano foi o
Daniel que entregou,
ele estava de
auxliar
da administração,
ai
quando eu vi esse documento junto com o procedimento, ele dizia que não podia fazer a parte porque estava com alguns problemas. 4:10:
eu deixei toda a documentação para o Major avaliar e ver o que estava lá; ficou na administração para quando o Major
chegasse ele
visse a documentação e tomasse
as providência
dele
.

(
T
recho
s
do depoimento
do S
argento
PM Rodrigo Gonçalves Lisboa,

degravado
e transcrito na sentença encontradiça no ID
119653980, p. 1/8)

Destacamos

No respeitante
à matéria
,

é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais
assertivas
estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como
é
no
caso discutido neste
s

autos
, no
s
quais
não
ficou
evidenciada qualquer tendência do
s
policia
is militares
em incriminar injustificadamente o apelante
.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito,
nos seguintes termos
: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nessa ordem de ideias
, não há
a menor dúvida
de
que

o
apelante praticou o crime de
recusa de obediência,

pois, como acertadamente
reconheceu
o sentenciante, houve, por parte do
del
e, o descumprimento de uma ordem

direta, pessoal e imperativa de superior hierárquico
,
Major
PM Rogério Sávio da Silva, sobre matéria de serviço.

Desta
que-se
, por
importante
, que o crime de recusa de obediência, inserido no capítulo
do Código Penal Militar
que trata da insubordinação, é delito próprio e de mera conduta, cometido contra a autoridade ou disciplina militar, cuja característica principal reside na recusa, na omissão, isto é, no deixar de cumprir uma ordem de superior hierárquico, sobre assunto relacionado com o serviço, em matéria de natureza militar.

Nesse ponto, à luz dos preceitos de hierarquia e disciplina na seara militar,
princípios basilares à
preservação das Instituições Militares
,
ensina a doutrina que
"o militar só pode e deve desobedecer a ordem direta do superior hierárquico, em matéria de serviço, sem incorrer no crime de insubordinação, se ela tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso".
(
ROBEIRO, Jorge Alberto. Curso de direito penal militar. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 124.)

De sua parte,
esta é doutrina de
Enio
Luiz Rossetto
em relação à temática
:

[...]

A Constituição Federal de 1988, no art. 142, definiu as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, como
“
instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República”;
e, correlatamente, as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados
, do Distrito Federal e dos Territórios, como “instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina”.
O cumprimento de ordem na cadeia hierárquica é essencial ao funcionamento do organismo militar
. No estamento militar, o acatamento integral da ordem do superior é manifestação de disciplina”. [...]

(
ROSSETTO,
Enio
L
uiz. Código penal militar comentado. 2. ed. rev. e atual. São
P
aulo: Revista dos
T
ribunais, 2015.
p. 523/524
).
Destacamos

No mesmo norte
, dispõe o art. 36 do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso:

Art. 36 A disciplina militar estadual consiste no
exato cumprimento dos deveres
, traduzindo-se na rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e
ordens
, por todos os integrantes das instituições militares estaduais.

§ 1º São manifestações essenciais da disciplina:

I -
a
observância rigorosa das prescrições legais e regulamentares;

II -
a
obediência às ordens legais dos superiores;

III - o emprego de todas as energias em benefício do serviço público; IV – a correção de atitudes;

V -
as
manifestações espontâneas de acatamento dos valores e deveres éticos;

VI -
a
colaboração espontânea na disciplina coletiva e na eficiência da instituição.

§ 2º A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos, permanentemente, pelos militares, tanto no serviço ativo quanto na inatividade.

Destacamos.

E
m que pese
o apelante
sustente que vinha realizando tratamento psicológico/psiquiátrico,
ele
afirmou em juízo que gozou de licença médica em período
anterior
ao do fato delitivo,
informação que pode ser confirmada
por meio
da análise dos documentos juntados pela defesa

exteriorizados
no ID
119653950
, p. 1/9, os quais datam de setembro, novembro e dezembro de 2018; maio,
junho, julho e agosto de 2019.

Nesse panorama,
conforme sopesado pelo magistrado,
de fato não havia, na data dos fatos (9 de setembro de 2019), dispensa, licença médica
(art. 95 do
Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso
)
ou contraordem capazes de justificar o descumprimento da ordem emanada do superior hierárquico por parte do apelante.
Desse modo, independentemente de
ele
ter apresentado “parte” (justificativa por escrito) fazendo constar seu atual estado de saúde e a realização de acompanhamento psicológico e psiquiátrico naquele momento, não há prova
nestes
autos de que estivesse efetivamente gozando de licença médica no dia 9 de setembro de 2019.

Além disso, também não procede a justificativa defensiva de que
“a sentença se distanciou do que fora apurado e constado como conduta criminosa
[...]
a denúncia e o suposto crime dedicam-se ao não recebimento de um documento das mãos do Senhor Major e NÃO na ausência de cumprimento de diligências em um procedimento militar”
. Isso porque,
evidentemente
, se o apelante admi
tiu
que procedeu com a leitura e análise do teor do Ofício

n
.
264/1ªCIAPM/PMMT19
a ele
entregue, concluindo que não possuía condições de cumprir com as determinações nele contidas
(diligências em um processo administrativo disciplinar)
, resta cristalino que
a negativa de
cumprir a ordem de
assinar e de receber o Ofício significou, igualmente, a
negativa em cumprir com a ordem emanada pelo superior hierárquico
consistente na realização daquelas diligências
.

Dito de outro modo, se a recusa
do apelante
em apor a assinatura no Ofício e formalmente recebê-lo se pautou na constatação de que se encontrava impossibilitado, naquele momento, de cumprir com a
diligência contida naquele documento, não há outra conclusão senão a de que

também
não acatou
a ordem
legal de seu superior hierárquico
consignada naquele expediente
, o que acarretou na quebra da disciplina obrigatória.

Noutro viés,
no que tange

ao
argumento defensivo que, invocando a Teoria dos Motivos Determinantes,
assevera
que
“o Apelante já havia recebido o documento em momento anterior das mãos do soldado Daniel [...] por qual motivo o Apelante teria que receber novamente o documento???”
,
adoto
per
relationem

os fundamentos do parecer ministerial, no sentido de que
“
além dele não ter recebido o

documento formalmente em data anterior, ele desobedeceu a ordem de superior

hierárquico, haja vista que o Major PM Rogério Sávio da Silva foi enfático ao

afirmar que orientou o apelante a receber o ofício e depois apresentar justificativa

por escrito, direcionada a ele, com a explanação dos motivos que o impediriam de

desempenhar as funções que estavam sendo lhe atribuídas
”
.

A propósito
, a jurisprudência aplicável ao tema se coaduna com a linha de raciocínio desenvolvida nesta decisão, consoante se infere do
julgado
abaixo reproduzido:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECUSA DE OBEDIÊNCIA AGRAVADA [ESTANDO DE SERVIÇO] - NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS POR FALTA DE DEFESA TÉCNICA - NÃO APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS ESCRITAS - DEFESA LEGALMENTE INTIMADA - MERA LIBERALIDADE - ENTENDIMENTO DO STF - ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS APRESENTADAS EM SESSÃO DE JULGAMENTO - PREVISÃO LEGAL - CPPM, ART. 433 - JULGADOS SO STM E STJ - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR FALTA DE DOLO, INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO, APLICABILIDADE DA ATENUANTE DE COMPORTAMENTO MERITÓRIO
ANTERIOR E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL OU APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIA POLICIAL ORDENADA VIA RÁDIO - ORDEM SUPERIOR NÃO ATENDIDA - DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS - ASSERTIVA DE NÃO COMPREENSÃO POR PROBLEMAS NO RÁDIO DA VIATURA - CONTRADIÇÃO COM DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - DELITO PRÓPRIO E DE MERA CONDUTA - CONSUMAÇÃO COM SIMPLES RECUSA - ARESTO DO TJMT - CRIME CARACTERIZADO - JULGADOS DO STM E TJMS - PROVAS SUFICIENTES - CONDENAÇÃO MANTIDA - COMPORTAMENTO MERITÓRIO ANTERIOR - AUSÊNCIA ELOGIOS A ATOS INCOMUNS DE BRAVURA NÃO OBRIGATÓRIOS OU PRATICADOS COM RISCO DE VIDA - ATENUANTE INAPLICÁVEL - ACÓRDÃO DO STM - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - INAPLICABILIDADE - CPM, ART. 88, II, ‘A’ - RECURSO DESPROVIDO. Diante da regular intimação da Defesa, o fato
do
réu “não ter apresentado razões finais escritas se deu por mera liberalidade do mesmo, não podendo servir de argumento para justificar eventuais nulidades” (STF,
Rcl
nº 41827). Inexiste nulidade se as partes apresentam alegações “oralmente na oportunidade do julgamento” (STM, AP 7000443-09.2018.7.00.0000). “
Configura-se a figura típica descrita no art. 163 do Código Penal Militar pela desobediência de ordem superior em assunto relacionado ao serviço, aí incluídas ordens relativas ao dever legal, regulamentar ou de instrução. Basta, portanto, a comprovação de que o militar efetivamente deixou de obedecer à ordem do seu superior, fato que restou devidamente comprovado nos presentes autos, pois todos os depoimentos testemunhais são harmônicos e convergentes em demonstrar o cometimento do crime, tornando inviável a aplicação do Postulado in dubio pro reo.” (STM, AP 7000201-79.2020.7.00.0000)
“As provas dos autos são suficientes para comprovar que o apelante de forma injustificada deixou de
obedecer ordem
hierárquica superior, configurando desta feita, o tipo penal previsto no art. 163
,
COM. A prova testemunhal deixou clara que houve uma ordem para que o apelante atendesse uma ocorrência. No entanto o mesmo descumpriu. O atendimento de uma ocorrência por uma guarnição da Polícia Militar não se encontra no arbítrio de seus componentes em atender ou não.” (TJMS, AP 0023037-19.2018.8.12.0001) “Para se beneficiar da atenuante de comportamento meritório na dosimetria da pena, é necessário que o acusado tenha realizado condutas excepcionais não obrigatórias ou com risco de vida, não sendo suficientes, para a sua caracterização, as meras referências elogiosas por participar em atividade rotineiras da caserna.” (STM, ED nº 0000008-61.2009.7.03.0203) “Ao militar condenado pelo crime de insubordinação (recusa de obediência) não se aplica o benefício da suspensão condicional da pena, haja vista a vedação contida no art. 88, inciso II, alínea a do Diploma Castrense e no art. 617, inciso II, alínea a da Lei Adjetiva Penal Militar” (TJMT,
N.U 0068467-39.2009.8.11.0000).

(TJ-MT 00196145220188110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 26/10/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/11/2021)
.
Destacamos

P
or todo o exposto
,
d
evidamente comprovada a recusa do apelante em
obedecer a
ordem de superior hierárquico, é incabível falar em absolvição por atipicidade, uma vez que sua conduta se amoldou perfeitamente ao tipo penal
contido
no
art.
163 do Código Penal Militar, sendo a manutenção da condenação medida que se impõe.

Posto isso, em
consonância com o
parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Luciano Duarte de Oliveira
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022